Tribunal: STJ
Processo: 0186164-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005975 - SP (2025/0186164-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: C A L DOS S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE
ATOS INFRACIONAIS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a medida socioeducativa de internação aplicada a
adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de
drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a medida socioeducativa de
internação foi aplicada sem a presença das hipóteses autorizadas pelo art. 122
da Lei n. 8.069/1990, configurando constrangimento ilegal.
3. Avaliar se a reiteração no cometimento de infrações graves justifica a
internação, considerando o princípio da excepcionalidade das medidas
socioeducativas em meio fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A medida socioeducativa de internação foi justificada pela reiteração do
agravante na prática de infrações graves, conforme art. 122, II, da Lei n. 8.069
/1990.
5. A internação foi considerada adequada devido à gravidade do ato infracional
e ao histórico de reiteração específica do adolescente.
6. A decisão de internação foi motivada pelas peculiaridades do caso concreto,
não havendo constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A medida socioeducativa de internação é adequada
diante da reiteração de atos infracionais graves. 2. A internação não se baseia
na gravidade abstrata do ato infracional, mas na necessidade de afastar o
adolescente do meio deletério".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.069/1990, art. 122; Lei n. 11.343
Documento eletrônico VDA50203439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fc89f75-688d-498f-98e1-32f70080621e

/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC 873.206/PE, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg no HC
871.522/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
04.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50203439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fc89f75-688d-498f-98e1-32f70080621e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005975 - SP (2025/0186164-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: C A L DOS S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE
ATOS INFRACIONAIS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a medida socioeducativa de internação aplicada a
adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de
drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a medida socioeducativa de
internação foi aplicada sem a presença das hipóteses autorizadas pelo art. 122
da Lei n. 8.069/1990, configurando constrangimento ilegal.
3. Avaliar se a reiteração no cometimento de infrações graves justifica a
internação, considerando o princípio da excepcionalidade das medidas
socioeducativas em meio fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A medida socioeducativa de internação foi justificada pela reiteração do
agravante na prática de infrações graves, conforme art. 122, II, da Lei n. 8.069
/1990.
Documento eletrônico VDA49720313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: 9f60481a-8102-4c1c-b87c-539228f7f6fa

5. A internação foi considerada adequada devido à gravidade do ato infracional
e ao histórico de reiteração específica do adolescente.
6. A decisão de internação foi motivada pelas peculiaridades do caso concreto,
não havendo constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A medida socioeducativa de internação é adequada
diante da reiteração de atos infracionais graves. 2. A internação não se baseia
na gravidade abstrata do ato infracional, mas na necessidade de afastar o
adolescente do meio deletério".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.069/1990, art. 122; Lei n. 11.343
/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC 873.206/PE, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg no HC
871.522/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
04.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A L DOS S contra
decisão de minha lavra, em que deneguei a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que foi aplicada ao agravante a medida
socioeducativa
de
internação,
pela
suposta
prática
de
ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343
/2006.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou que a
internação foi determinada sem a presença de qualquer das hipóteses
autorizadas da segregação, previstas no art. 122 da Lei n. 8.069/1990,
configurando constrangimento ilegal. Sustentou que não houve reiteração no
cometimento de outras infrações graves, pois para ser considerada reiteração
são necessárias duas condutas anteriores com sentença transitada em julgado.
Defendeu que a medida de internação é extrema e deve ser aplicada somente
quando nenhuma outra se mostrar adequada e eficaz, e que há outras
medidas adequadas a serem aplicadas ao paciente. Afirmou que o agravante é
primário e que deveria ter a oportunidade de cumprir medida em meio aberto,
conforme o princípio da excepcionalidade das medidas socioeducativas em
meio fechado.
Documento eletrônico VDA49720313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: 9f60481a-8102-4c1c-b87c-539228f7f6fa

Na decisão (fls. 173-176), deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 183-188) os mesmos
argumentos da impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido
ao Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
Consoante o disposto na Súmula n. 492 desta Corte Superior de
Justiça, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz
obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do
adolescente.
Com efeito, segundo previsto no art. 122 da Lei n. 8.069/1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente -, a medida socioeducativa de internação
somente poderá ser aplicada quando o ato infracional for praticado com grave
ameaça ou violência à pessoa; nos casos de reiteração no cometimento de
outras infrações graves ou em virtude do descumprimento reiterado e
injustificado de medida previamente imposta.
No caso, o Tribunal de origem, ao manter a sentença, concluiu ser
válida a medida aplicada, como se observe na ementa (fl. 10):
INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
A
CRIME
DE
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I.
Caso em Exame 1. Apelação de adolescente contra sentença que lhe
impôs internação, pela prática de ato infracional análogo a delito do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. II. Questões em Discussão 2.
Avaliar: (i) a suficiência das provas para a condenação do
adolescente; (ii) a adequação da medida socioeducativa de internação
aplicada. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do ato
infracional estão provadas com boletim de ocorrência, auto de exibição
e apreensão, laudo pericial e depoimentos de policiais, harmônicos
entre si, não havendo indícios de interesse em prejudicar o apelante.
4. Negativa de autoria isolada no contexto probatório. Testemunhas
que, arroladas pela defesa, não presenciaram os fatos relevantes. 5.
Internação justificada pela gravidade do ato infracional, equiparado a
crime hediondo, e pelo histórico de reiteração específica (art. 122 do
ECA). IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso não provido. Tese de
julgamento: 1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para
embasar a condenação, especialmente quando corroborado em juízo.
2. A internação é medida adequada diante da gravidade do ato
infracional e da reiteração específica do adolescente.
Como se percebe, as instâncias originárias aplicaram a medida
socioeducativa de internação, em virtude da reiteração do agravante na prática
Documento eletrônico VDA49720313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: 9f60481a-8102-4c1c-b87c-539228f7f6fa

de outras infrações graves, tendo sido ressaltado que o adolescente
apresenta histórico de reiteração específica - nos autos 1504454-
49.2024.8.26.0602, por sentença proferida em 27.01.2025, em que recebeu a
medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional
análogo a tráfico de drogas, praticado em 12.08.2024.
Desta feita, a aplicação de outra medida que não fosse a internação
não surtiria o efeito desejado, visto que a liberdade assistida anteriormente
imposta não apresentou resultado.
Ressalta-se que o agravante até o cometimento do ato infracional,
objeto do presente processado, estava afastado da escola e, mesmo agora em
regime de internação, demonstra ainda não ter responsabilidade sobre seus
atos, uma vez que, segundo informações prestadas pela autoridade coatora, fl.
151, verbis:
"Na data de 30 de maio de 2025, foi juntado no processo um relatório
da unidade da Fundação Casa onde o jovem cumpre a medida
socioeducativa, comunicando a falta disciplinar praticada por ele,
estando os autos aguardando a manifestação do Ministério Público e
da defesa".
Portanto, considerando que a imposição da medida socioeducativa de
internação foi adequadamente motivada pela instância ordinária, com amparo
nas peculiaridades do caso concreto, não se evidencia o apontado
constrangimento ilegal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO
COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ART. 122, II, DA LEI 8.069/1990. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Uma vez comprovada a reiterada prática de atos
infracionais graves, impõe-se a confirmação do acórdão que aplicou ao
adolescente a medida socioeducativa consistente em internação. 2.
Cumpre registrar que, "esta Quinta Turma, na esteira da
jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o
Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número
mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do
menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no
cometimento de outras infrações graves)" (HC 342.943/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
). 3. Agravo regimental a que se
10/03/2016
16/03/2016
nega provimento. (AgRg no HC n. 873.206/PE, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
12/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE
ATOS INFRACIONAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DAS MEDIDAS
Documento eletrônico VDA49720313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: 9f60481a-8102-4c1c-b87c-539228f7f6fa

SOCIOEDUCATIVAS
ANTERIORMENTE
APLICADAS.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Estatuto da
Criança e do Adolescente estabelece que a internação do adolescente
somente será cabível quando o ato infracional for perpetrado com
violência ou grave ameaça à pessoa, na hipótese de reiteração na
prática de outras infrações graves ou no caso de descumprimento
reiterado e injustificado de medida prévia. E essas hipóteses de
aplicação da medida extrema são taxativas, segundo reiteradas
manifestações no âmbito deste Superior Tribunal. 2. A medida
socioeducativa de internação foi adequadamente motivada na
reiteração infracional do Adolescente (art. 122, inciso II, da Lei n.
8.069/1990), circunstância que indica a necessidade e adequação da
medida mais gravosa para afastálo do meio deletério. Nessa
conjuntura, a imposição da medida extrema não se deu com base na
gravidade abstrata do ato infracional equiparado ao crime de tráfico
de drogas, ao contrário do que alega a Defesa. 3. Destaco que "[a]
Sexta
Turma
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
passou
a
majoritariamente compreender que, para a configuração da reiteração
de atos infracionais graves, prevista no inciso II do art. 122 do ECA,
suficiente é a prática de nova conduta após prévia aplicação de
medida socioeducativa, salvo falta de contemporaneidade ou menor
relevância da prática infracional antecedente" (AgRg no HC 598.030
/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
; sem grifos no original). 4. Agravo
17/11/2020
20/11/2020
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 871.522/SC, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
).
7/3/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:24
Código de Controle do Documento: 9f60481a-8102-4c1c-b87c-539228f7f6fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.975 / SP
Número Registro: 2025/0186164-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000164320258260602 30042955820258260000 5000188202 621812025
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: C A L DOS S (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C A L DOS S (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50168868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 282595cd-51fc-4620-b7df-54450316a0d2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 282595cd-51fc-4620-b7df-54450316a0d2